Tribunal: TJMT
Processo: 1012420-76.2019.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1012420-76.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Extorsão, Nulidade, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), ALONSO ALCANTARA MOURA - CPF: 013.573.821-03 (REQUERENTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (428) Nº 1012420-76.2019.8.11.0000

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE EXTORSÃO – PRETENSÃO À NULIDADE DO ÉDITO CONDENATÓRIO – VÍCIO FORMAL – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO RESCINDENDO – INADEQUAÇÃO DA VIA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO OU PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ – DECISÃO CONFORME A PROVA DOS AUTOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

“
Se o requerente se limita a ventilar matéria já debatida e examinada em sede recursal, sem apresentar qualquer fato novo capaz de demonstrar em que consistiria a contrariedade do acórdão ao texto da lei ou à evidência dos autos (621, inc. I, do CPP), impõe-se a extinção da revisional sem resolução do mérito”
(N.U 1010430-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019).

A revisão criminal não se presta a provocar nova decisão sobre avaliação da prova produzida em primeira instância, sobretudo no sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do juiz.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (428) Nº 1012420-76.2019.8.11.0000

REQUERENTE: Alonso Alcântara Moura

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Pedido de Revisão Criminal interposto por Alonso Alcântara Moura, com fulcro no art. 621, III, do CPP, visando a rescisão do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal no Recurso de Apelação Criminal n. 92786/2009, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e o pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pela prática do crime de extorsão qualificada (art. 180, § 1º, do CP).

Em síntese, assevera que: a) durante a instrução criminal, o advogado constituído não foi pessoalmente intimado da ouvida da vítima, Gildinei Dalbianco Shaffer, cujo depoimento foi colhido por meio de carta precatória, sem a participação da defesa; b) a nulidade do ato processual conduz à nulidade do édito condenatório; c) houve afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; d) a apresentação das alegações finais pelas partes ocorreu fora “dos padrões legais”, o que impossibilitou a utilização do depoimento deprecado como base para sua defesa.

Ao final, pleiteia a anulação da sentença penal condenatória e,
in limine
, a concessão da tutela antecipada com a desconstituição do trânsito em julgado.

Intimado a emendar a inicial, o requerente juntou prova documental (ID 14912978).

O pleito liminar foi indeferido (ID 15453972).

A Procuradoria de Justiça opina pela extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse processual e, no mérito, pela improcedência do pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020